Tribunal: STJ
Processo: 5022528-22.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161502 - RS
(2024/0287940-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FRIZZO & FERIATO ADVOCACIA EMPRESARIAL
OUTRO NOME
: FRIZZO ADVOCACIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. A parte embargante, sob alegação de omissão, repisa as
alegações
arguidas
nos
aclaratórios
anteriores,
já
rejeitados, postura que caracteriza como protelatório o presente
recurso.
3. A oposição de novos embargos de declaração para o fim de obter
a manifestação sobre questões já suficientemente esclarecidas nos
julgados
anteriores
configura
expediente
manifestamente
protelatório e reprovável, a ensejar a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
24/03/2026 30/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55818771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: d7a64ff0-d2de-48be-8527-1d0077089d78

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: d7a64ff0-d2de-48be-8527-1d0077089d78

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161502 - RS
(2024/0287940-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FRIZZO & FERIATO ADVOCACIA EMPRESARIAL
OUTRO NOME
: FRIZZO ADVOCACIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. A parte embargante, sob alegação de omissão, repisa as
alegações
arguidas
nos
aclaratórios
anteriores,
já
rejeitados, postura que caracteriza como protelatório o presente
recurso.
3. A oposição de novos embargos de declaração para o fim de obter
a manifestação sobre questões já suficientemente esclarecidas nos
julgados
anteriores
configura
expediente
manifestamente
protelatório e reprovável, a ensejar a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração
opostos por FRIZZO & FERIATO ADVOCACIA EMPRESARIAL contra acórdão
proferido em agravo interno assim ementado (e-STJ fl. 5.924):
Documento eletrônico VDA54543222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:53
Código de Controle do Documento: a56774ae-56f9-46be-b9a6-a346bfebdb3a

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. FALTA DE EFETIVA
PONDERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO § 3o, ALÍNEAS, DO
DO
ART. 20
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO.
CPC/1973.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que é cabível ação rescisória
para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que estabeleceu
honorários advocatícios sem observar o critério objetivo determinado na
norma processual então vigente, no caso, o
§ 4o, do
art. 20,
CPC/1973,
referente à efetiva realização do juízo de equidade, com a avaliação in
concreto das circunstâncias judiciais elencadas nas alíneas do § 3o" (AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.018.429/PR,
DJe
.
11/09/2023,
18/9/2023)
2. Agravo interno desprovido.
Os primeiros aclaratórios foram desprovidos por esta Turma, com a
seguinte ementa (e-STJ fl. 5.973):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC /2015, têm
art. 1.022
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
A embargante alega, nestes novos embargos de declaração, que "a
colocação deste e. Superior Tribunal de Justiça que 'a tese defendida pela ora embargante
foi objeto de apreciação no acórdão recorrido', não corresponde à realidade, pois, como
visto, não foi objeto de apreciação. Tanto é que no Voto, o trecho colocado para indicar
que a tese teria sido apreciada, refere-se, justamente, ao Voto Vencido no TRF-4. A
afirmação do acórdão é contraditória com os próprios elementos que fundamentam o
acórdão embargado: o trecho transcrito como fundamento da "apreciação" pelo TRF-4
provém, na realidade, de voto vencido naquela Corte, não constituindo, portanto, a ratio
do julgamento recorrido" (e-STJ fl. 5.983).
decidendi
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 5.997).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA54543222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:53
Código de Controle do Documento: a56774ae-56f9-46be-b9a6-a346bfebdb3a

Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
segundos embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
A tese defendida pela ora embargante foi objeto de apreciação no
acórdão recorrido, havendo sido afastada por mostrar-se impertinente sob o seguinte
argumento (e-STJ fl. 5.934):
Na hipótese dos autos, conforme atestado pelo Tribunal
na
a quo
decisão objeto da presente rescisória, não houve a efetiva ponderação, pelo
magistrado, dos critérios objetivos previstos nas alíneas do § 3o do
do
art. 20
Assim, nos termos da jurisprudência do STJ colacionada, é
CPC/1973.
procedente o pedido rescisório da Fazenda Nacional.
Ressalte-se, por fim, que a alegação contida na petição de agravo interno, no
sentido da inexistência de "elementos que comprovassem a não aplicação
do juízo equitativo" simplesmente não colhe. Por óbvio, quando a
jurisprudência deste STJ exige a efetiva ponderação dos critérios objetivos
estatuídos nas alíneas do § 3o do
do
está a referir-se à
art. 20
CPC/1973,
expressa positivação dessa ponderação - justamente do que se ressente a
decisão rescindenda.
Apenas para fins de maior aclaramento, registre-se que, no acórdão
de segunda instância, não há divergência sobre a inocorrência, no próprio texto do
julgado objeto da rescisória, da realização de ponderação expressa (e não somente
dos critérios legais para fixação dos honorários no caso.
implícita)
Assim, a oposição de novos embargos de declaração, repisando
pontos suscitados e já analisados anteriormente, enseja a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, porquanto o segundo recurso é reputado manifestamente
art. 1.026,
protelatório.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado
AREsp 806229/SP,
em
DJe
; EDcl nos EDcl no AgInt no
rel.
03/08/2017,
16/08/2017)
REsp 1315308/RS,
Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
DJe
e
13/06/2017,
21/06/2017,
EDcl nos EDcl no AgRg no
rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
REsp 1028383/AL,
MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em
DJe
06/06/2017,
14/06/2017.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a
aplicação de multa ao embargante de 1% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:53
Código de Controle do Documento: a56774ae-56f9-46be-b9a6-a346bfebdb3a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.161.502 / RS
Número Registro: 2024/0287940-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052978820144047007 50225282220224040000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FRIZZO & FERIATO ADVOCACIA EMPRESARIAL
OUTRO NOME : FRIZZO ADVOCACIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRIZZO & FERIATO ADVOCACIA EMPRESARIAL
OUTRO NOME : FRIZZO ADVOCACIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
24/03/2026
30/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55527903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:30
Código de Controle do Documento: cddd1443-2180-4f5e-ac70-7308c0d60fce

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:30
Código de Controle do Documento: cddd1443-2180-4f5e-ac70-7308c0d60fce